Tribunal: TJSP
Processo: 2111954-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio/indisponibilidade dos bens indicados pela herdeira para colação, sendo também indeferido o pedido de remoção do inventariante e aplicação em seu desfavor da pena de sonegados.

Cabimento parcial.
Necessidade de debelar o risco de dilapidação do patrimônio a ser colacionado para equiparação das legítimas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio/indisponibilidade dos bens indicados pela herdeira para colação, sendo também indeferido o pedido de remoção do inventariante e aplicação em seu desfavor da pena de sonegados.

Cabimento parcial.
Necessidade de debelar o risco de dilapidação do patrimônio a ser colacionado para equiparação das legítimas. Anotação na matrícula registral dos imóveis arrolados a existência do processo de inventário e a condição de que devem ser levados à colação. Medida suficiente para prevenir litígios e evitar prejuízos, inclusive, para eventuais terceiros de boa-fé.
Remoção do inventariante. Inexistência de situação excepcional. Necessidade de instauração de incidente próprio. Inteligência do parágrafo único do art. 623 do CPC/2015. Precedentes da Corte.
Pena de sonegados. Inaplicabilidade. Ausente a configuração de comportamento fraudatório. Bens conhecidos e descritos, impede que fosse necessário desvendar a sua ocultação. Inocorrente justificativa para aplicação da coima. Precedente do STJ.

Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar e determinar que seja anotada na matrícula dos imóveis, que foram doados exclusivamente ao recorrido pela autora da herança, a existência do inventário e a condição de que devem ser levados à colação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111954-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante LUCIANNE
RENATA MARIA FARAONE ABRAHÃO DA SILVA, são agravados JOSÉ RICHARD
LINCOLN FARAONE ABRAHÃO e DEYSE FARAONE ABRAHÃO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111954-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37962 SGOF
2
VOTO No: 37962
AGRV. No: 2111954-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Americana
AGTE(S).: Lucianne Renata Maria Faraone Abrahão da Silva
AGDO(S).: José Richard Lincoln Faraone Abrahão (inventariante) e Outra
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão
que indeferiu o pedido de bloqueio/indisponibilidade dos bens
indicados pela herdeira para colação, sendo também indeferido o
pedido de remoção do inventariante e aplicação em seu desfavor
da pena de sonegados.
Cabimento parcial.
Necessidade de debelar o risco de dilapidação do patrimônio a ser
colacionado para equiparação das legítimas. Anotação na
matrícula registral dos imóveis arrolados a existência do processo
de inventário e a condição de que devem ser levados à colação.
Medida suficiente para prevenir litígios e evitar prejuízos,
inclusive, para eventuais terceiros de boa-fé.
Remoção do inventariante. Inexistência de situação excepcional.
Necessidade de instauração de incidente próprio. Inteligência do
parágrafo único do art. 623 do CPC/2015. Precedentes da Corte.
Pena de sonegados. Inaplicabilidade. Ausente a configuração de
comportamento fraudatório. Bens conhecidos e descritos, impede
que fosse necessário desvendar a sua ocultação. Inocorrente
justificativa para aplicação da coima. Precedente do STJ.
Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar e
determinar que seja anotada na matrícula dos imóveis, que foram
doados exclusivamente ao recorrido pela autora da herança, a
existência do inventário e a condição de que devem ser levados à
colação.
Irresignação em face da decisão de f. 555/556 dos autos
principais), que indeferiu o pedido de bloqueio/indisponibilidade dos bens
indicados pela herdeira para colação, sendo também indeferido o pedido de
remoção do inventariante e aplicação em seu desfavor da sanção de sonegados.
Sustentam a coerdeira-agravante: (i) requereu que o
inventariante colacionasse ao inventário os bens que recebeu exclusivamente,
sem dispensa da recorrente na escritura de doação; (ii) imóveis registrados
apenas em nome do recorrido; (iii) perigo que transfira para terceiros, como já fez
com os imóveis que repassou para empresa de sua titularidade, a qual estaria
pleiteando aprovação municipal para formação de loteamento em gleba de terras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111954-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37962 SGOF
3
que seria colacionável; (iv) inventário está desidioso em cumprir a decisão judicial
de converter o processo de arrolamento de bens para inventário; (v) postula que
seja determinada a indisponibilidade dos bens recebidos com exclusividade pelo
inventariante; (vi) necessidade de remoção do inventariante a aplicação da
sanção de sonegados; (vii) ausência de cumprimento da determinação de
conversão do procedimento para inventário comum; (viii) incompatibilidade de
manutenção do encargo de inventariante por ter proposto ação de cobrança
contra o espólio; (ix) processo se arrasta por anos e não se desenlaça por culpa
do inventariante, que teria ocultado bens ao apresentar as primeiras declarações;
(x) requer a concessão de efeito ativo para que seja determinada a
indisponibilidade dos bens a serem colacionados.
A liminar restou parcialmente deferida para determinar a
anotação na matrícula dos imóveis, que foram doados exclusivamente ao
recorrido pela autora da herança, a existência do inventário e a condição de que
devem ser levados à colação (f. 23/24).
O agravado ofertou contraminuta (f. 28/32).
É o relatório.
Procedem parcialmente as razões recursais.
Argumenta a agravante, coerdeira necessária, quanto à
possibilidade de haver dilapidação do patrimônio recebido pelo inventariante-
agravado, também sucessor necessário, a título de doação efetivada pela autora
da herança.
Tal circunstância poderia frustrar a equiparação das
legítimas ante a necessidades de colação dos aludidos bens, nos termos em que
preconiza o art. 2.002 do CC1.
Para debelar o risco de insucesso na proteção do direito
isonômico dos herdeiros, melhor se afigura confirmar a liminar concedida neste
1 Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as
legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111954-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37962 SGOF
4
recurso para que seja anotada na matrícula registral dos imóveis arrolados pela
agravante (f. 490/491 dos autos principais) a existência do processo de inventário
e a condição de que tais bens devem ser levados à colação.
Aludida inscrição no fólio real já se revela suficiente para
prevenir litígios e evitar prejuízos, inclusive, para eventuais terceiros de boa-fé.
No que tange à pretensão de remoção do inventariante,
malgrado a argumentação expendida, não se vislumbra no momento
circunstância excepcional que imponha a destituição dele sem a prévia
instauração de incidente específico, a teor do que exige o parágrafo único do art.
623 do CPC/20152.
Dessa forma é possível deflagrar um debate amplo da
questão, inclusive, com eventual dilação instrutória, sem haver prejuízo à
tramitação do processo de inventário, uma vez que correrá de forma paralela, em
autos apartados.
Por outro lado, a medida tem natureza de penalidade por
falha grave do inventariante no exercício da função que lhe foi designada,
conforme as hipóteses arroladas no art. 622 do CPC/2015, sendo de bom alvitre
a observância do devido processo balizado pela norma processual.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE
INVENTÁRIANTE. Pedido formulado através de singela
petição, protocolada nos autos do processo de inventário.
Impossibilidade. Pleito que depende da instauração de
incidente processual próprio. Inteligência do art. 996,
parágrafo único, do CPC. Precedentes desta E. Corte.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (AI no
2209391-39.2015.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des.a ROSANGELA TELLES, j. 30.11.2015).
Agravo de Instrumento inventário a motivação da remoção
2 Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para,
no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.
Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111954-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37962 SGOF
5
da ex inventariante foi a morosidade da conclusão do feito,
como bem observou o MM Juiz - pedido de remoção da
inventariante dativa e da recondução da ex inventariante é
matéria que deve ser deduzida em incidente processual nos
termos do parágrafo único do art. 996 do CPC Recurso não
provido. (AI no 2113382-15.2015.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j. 26.08.2015).
INVENTÁRIO (...) - Pedido de remoção de inventariante -
Não observância do disposto no art. 996 do CPC, limitando-se
a requer tal medida em singela petição - Decisão que merece
ser
mantida
-
Agravo
desprovido.
(AI
no
2057277-86.2013.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, j 21.03.2014).
Agravo de instrumento. Inventário. Remoção de inventariante.
Necessidade de incidente próprio (artigo 996,
parágrafo único, do Código de Processo C i v i l ) , não
instaurado na espécie dos autos. (...) Decisão mantida.
AGRAVO IMPROVIDO. (AI no 633.688-4/4, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j.
12.05.2009).
Também no procedimento próprio será possível discutir a
permanência ou não da conduta recalcitrante do inventariante em dar regular
andamento ao feito e colacionar os bens necessários, conforme restou
pontificado em acórdão recentemente prolatado por esta Câmara, de que fui
Relator, envolvendo as mesmas partes, e assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Irresignação em
face da decisão que determinou ao herdeiro donatário trazer à
colação os bens que recebeu da autora da herança e também
dispôs que a discussão sobre a prescrição ou decadência do
direito da parte contrária de arguir nulidade dos atos de
liberalidade deve ser realizada nas vias ordinárias.
Descabimento.
Juízo de origem admitiu a discordância da coerdeira às
primeiras
declarações
apresentadas
pelo
sucessor
inventariante. Decisão confirmada por esta Câmara em grau de
recurso e transitada em julgado.
Obrigatória a colação dos bens doados pelo autor da
herança em proveito de um dos herdeiros necessários.
Inteligência do art. 2.002 do CC.
Questão sobre eventual prescrição da pretensão de anular
doação ou homologação de partilha deve ser discutida em ação
própria. Matéria desborda dos limites inerentes ao processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111954-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37962 SGOF
6
Recurso improvido. (AI no 2115710-39.2020.8.26.0000, j.
09.06.2020, g.n.).
Por fim, quanto à sanção de sonegados prevista no art.
1.992 do CC3, tem-se que sua aplicação não depende apenas da renitência do
herdeiro em trazer os bens à colação no processo de inventário, mas de que seu
comportamento seja inspirado em fraudar o interesse do outro sucessor e para
tanto tenha potencial.
A discordância manifesta do agravado não representa, por
si só, comportamento fraudatório, uma vez que a má-fé não se presume. Ou seja,
descabe supor de antemão haver o dolo de sonegar.
Por outro lado, o conhecimento da existência dos bens e
sua descrição pela agravante afasta o risco de que pudessem ser efetivamente
sonegados e fizesse eclodir em desfavor do agravado, quando a ocultação fosse
desvendada, a coima da perda do direito sobre seu aspecto sucessório.
Proclama o STJ: “A renitência do meeiro em apresentar os
bens no inventário não configura dolo, sendo necessário, para tanto,
demonstração inequívoca de que seu comportamento foi inspirado pela fraude.
Não caracterizado o dolo de sonegar, afasta-se a pena da perda dos bens (CC,
art. 1.992)” (REsp 1267264/RJ, 3a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 19.05.2015).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
confirmar a liminar e determinar que seja anotada na matrícula dos imóveis, que
foram doados exclusivamente ao recorrido pela autora da herança, a existência
do inventário e a condição de que devem ser levados à colação.
JAMES SIANO
Relator
3 Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder,
ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los,
perderá o direito que sobre eles lhe cabia.